Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. INSUFICIÊNCIA REAL CRÔNICA EM FASE DIALÍTICA. PACIENTE INTERNADA EM HOSPITAL PÚBLICO. TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM VAGA FIXA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte especializado para tratamento de hemodiálise.
2. A recorrente sustenta que o transporte é elemento indispensável à própria realização do tratamento médico, englobando o conceito de assistência integral à saúde e a dignidade da pessoa humana. Argumenta que eventuais irregularidades formais ou fiscais da Administração Pública na edição de normas não podem ser opostas ao cidadão para negar direitos fundamentais à vida e à saúde. Pede a condenação do Distrito Federal para que lhe forneça o transporte em até 10 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o direito da autora a transporte individualizado para tratamento de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pese o quadro de saúde da recorrente ser delicado e o tratamento de hemodiálise ser indispensável para a manutenção da sua saúde, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a necessidade de disponibilização de transporte, por parte do Distrito Federal. O documento de ID 82334679 - pág. 11 indica que a paciente, com 81 anos de idade, é portadora de doença renal crônica e possui outras comorbidades: HAS, DRC G5HD, Tabagista, DPOC envestigação. Entretanto, não houve esclarecimento de qualquer sintoma incomum à doença. Vale registrar que há recomendação de que o paciente dialítico compareça às sessões de hemodiálise acompanhado de um familiar. Ademais, o referido relatório não aponta impossibilidade de utilização do transporte público.
5. Cumpre registrar que a Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. Ainda, o Decreto no 46024 de 12/07/2024 dispõe que o “DF Acessível - TCB Hemodiálise tem por finalidade possibilitar o deslocamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em vaga regulada pelo Complexo Regulador em Saúde (...)”.
6. Ademais, o Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, foi regulamentado pela Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, publicada em 16/09/2024. Segundo a regulamentação, o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na referida Portaria.
7. Assim, é imprescindível observar a ordem da lista de pacientes da Central de Regulação para evitar a preterição do princípio da isonomia, pois a intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, configura violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, sobretudo porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores, devendo ocorrer a referida intervenção apenas quando demonstrada a excepcionalidade da medida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 4.887/2012; Portaria no 426/2024 da Secretaria de Estado de Saúde do DF; Decreto Distrital no 46.024/2024.